Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília no bojo de cumprimento provisório de sentença coletiva requerido por JOVELINO ALVES DE FREITAS. Na origem, o agravado requereu o cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Em que pese se tratar de obrigação solidária, cumprimento de sentença foi requerido tão somente em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em sua impugnação, o BANCO DO BRASIL S/A sustentou: a) que a ação deve ser recebida como pedido de liquidação de sentença pelo procedimento comum; b) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; c) necessidade do chamamento da União e do Banco Central do Brasil para integrar a lide, em razão da condenação solidária e consequente competência absoluta da Justiça Federal; d) inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; e) e quanto ao mérito, deduziu a necessidade de abatimento da Lei 8.088/90; indenização pelo Proagro; diferencial apartado em conta especial (fundo 16470); securitização do crédito; PESA; cessão do crédito à União; f) que o termo inicial dos juros moratórios seria a citação para a liquidação de sentença; g) necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios. O juízo acolheu as teses da não incidência do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade de deduzir eventuais abatimentos nos cálculos de liquidação, rejeitou as demais teses e deferiu o pedido de prova pericial para apuração do valor devido. Nas razões recursais, o agravante sustentou: a) a necessidade de chamamento da União e do Banco Central do Brasil para integrarem o polo passivo e consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; b) necessidade de esclarecimentos pela perícia e notório erro de cálculo do perito; c) descabimento do pedido de exibição de documentos; d) inaplicabilidade da súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça; e) interpretação literal da Resolução CMN 4.662/2018 e ausência dos requisitos para sua incidência; Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “com posterior e integral reforma da r. decisão”. Preparo regular sob ID 43406043. Facultado manifestar-se acerca de eventual vício por inovação recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 44421760). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença, proposto por JOVELINO ALVES DE FREITAS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública envolvendo cédulas de crédito rural. O Banco do Brasil apresentou impugnação sob o ID no 130024764, na qual alega, preliminarmente, que há litisconsórcio passivo necessário entre o ora executado, o Banco Central e a União Federal, os quais devem constar do polo passivo da demanda, ao passo que este Juízo seria então incompetente para o conhecimento da demanda, pois a presença dos demais atrairia a competência da Justiça Federal. Aponta ainda o executado que não se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, e que a petição inicial é inepta, pois não teria sido instruída com os documentos fundamentais ao conhecimento da demanda. No mérito, tece considerações acerca da metodologia de apuração de eventual valor devido, da caracterização da mora, da validade das deduções efetivadas, e pugna pela produção de prova pericial contábil. Rejeita a possibilidade de fixação dos honorários. Em resposta à impugnação (ID no 143601182), a parte autora refuta os argumentos do réu e repisa os termos da inicial. Decido. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença, conforme definido pela Corte Revisora (ID no 141 Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário, de modo que INDEFIRO o requerimento do réu. Da Inépcia da Petição Inicial Igualmente, não prospera a insurgência do devedor quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado, pois os parâmetros de apuração do quantum debeatur já foram traçados na sentença, a depender apenas de cálculo aritmético, conforme permissivo da norma processual (art. 509, §2o, do CPC). Ademais, os documentos eventualmente necessários à diligência encontram-se sob a guarda da instituição bancária, para quem os elementos são de fácil obtenção, a atrair o dever de cooperação para que se alcance a efetividade da tutela concedida. Deveras, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o devedor, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ACP, o que ainda não ocorrera), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões aventadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). Por conseguinte, também não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor, para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos – comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, etc. –, sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, §5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor. Logo, REJEITO também a preliminar de inépcia da petição inicial. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor O financiamento bancário negociado por meio da cédula de crédito rural destinou-se nitidamente ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: (...) Destarte, a cédula de crédito deixa evidente a operação de mútuo para atividade de consumo meramente intermediária, sem a incidência do CDC, o que não importa na aplicação irrestrita e literal do princípio ‘pacta sunt servanda’. No mérito, assiste parcial razão ao réu. Esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, devem ser deduzidas do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a sentença não alcança a devolução sobre parcelas que não foram diretamente pagas pelo mutuário, sob pena de chancela ao enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico não tolera. Ou seja, deve ser devolvida pela instituição financeira apenas a diferença apurada pelo que os mutuários, com recursos próprios, efetivamente pagaram pela aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural. Não se olvida da existência de seletos julgados invocados pela parte em defesa de sua tese que, não obstante o brilhantismo de seus julgadores, não ostentam natureza vinculatória, servindo tão somente de elemento de formação do convencimento (Enunciado no da ENFAM), mas que já se encontram superados (overruling), confira-se: (...) Diante disso, os abatimentos devem ser considerados nos cálculos de liquidação. Dos Documentos Apresentados Também não prosperam as alegações do autor quanto à idoneidade dos documentos juntados pelo réu. Veja-se que os relatórios escriturais foram extraídos recentemente (2022), quando já informatizado o sistema de guarda de informações da instituição financeira, que igualmente faz prova dos lançamentos da operação (art. 425, VI, do CPC), fato corroborado pelas diversas diligências semelhantes realizadas em outras liquidações em curso neste Juízo e sequer impugnado de forma adequada pelo autor, com exposição específica, motivada e fundamentada da suposta falsidade com indícios razoáveis. Veja-se que a instrução probatória destina-se a formar o convencimento do Julgador que, na espécie, reputa necessária a realização de prova técnica por perito equidistante, o qual poderá solicitar documentos adicionais, caso julgue necessário para a consecução de seu encargo (art. 473, §3o, do CPC), de modo que, por ora, não se vislumbra a necessidade de juntada novos documentos ou a substituição daqueles já apresentados. Nesse sentido, confira-se a orientação deste Tribunal em situação semelhante: (...) Da Incidência dos Juros de Mora Requer o executado, em primeiro momento, que os juros de mora incidam sobre eventuais valores devidos somente após a citação neste procedimento liquidatório; alternativamente, pugna pela incidência dos mesmos somente após a citação na ação civil pública. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685 dos recursos repetitivos, incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Dos Honorários Advocatícios Nesse ponto, a celeuma se resolve pela disposição legal específica, conforme redação constante do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo de 10% sobre o valor do débito exequendo os honorários devidos ao patrono. A alegação do executado de que tal dispositivo não se aplicaria, por implicar a atribuição de altos valores a patrono que somente atuou na fase executiva, não merece prosperar, uma vez que é clara a intenção do legislador nesse aspecto. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca da existência ou não de valores a serem restituídos ao exequente, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o profissional ANDRÉ GONÇALVES, com cadastro na Corregedoria desta Corte de Justiça. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se a parte Banco do Brasil a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo será liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inovação recursal – supressão de instância Conforme relatado, nas razões recursais, o agravante sustentou: a) a necessidade de chamamento da União e do Banco Central do Brasil para integrarem o polo passivo e consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; b) necessidade de esclarecimentos pela perícia e notório erro de cálculo do perito; c) descabimento do pedido de exibição de documentos; d) inaplicabilidade da súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça; e) interpretação literal da Resolução CMN 4.662/2018 e ausência dos requisitos para sua incidência; Das teses ora relacionadas, a única que foi deduzida perante o juízo de origem e objeto de decisão, refere-se ao chamamento da União e do Bacen ao processo e consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal. As demais, sequer foram apresentadas ao juízo de primeiro grau, constituindo evidente supressão de instância. Causa espécie que o agravante tenha impugnado o laudo pericial que sequer foi apresentado, uma vez que o processo ainda encontra-se em fase de elaboração da prova técnica. Dessa forma, quanto às teses em voga, a irresignação não deve transcender sequer o exame de admissibilidade. Chamamento ao processo – competência Justiça Federal O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Neste sentido, a art. 132, do Código de Processo Civil: “Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Não é outro o entendimento desta corte: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide e remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, igualmente não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito. A competência da Justiça Federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. A obrigação que se busca cumprimento é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. STJ: Súmula 42: compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que e parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. STF: Súmula no 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Súmula no 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator